Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-30.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001664-30.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WALDINEY PAULA GOMES DA SILVA - CPF: 713.757.751-20 (REPRESENTANTE), ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 627.493.821-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001664-30.2018.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

WALDINEY PAULA GOMES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE PELO CONSUMIDOR – PARCELAMENTO PREVISTO COMO MEIO DE OPÇÃO E NÃO IMPOSIÇÃO AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA – DANO MORAL EXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

De simples leitura da Resolução no 4.549/2017 do BACEN, é possível verificar que, sua disposição visa assegurar condições mais vantajosas aos consumidores que não conseguem saldar faturas de cartão de crédito no dia de seu vencimento.

Estabelece, pois, a limitação temporal para incidência do crédito rotativo, este até o vencimento da fatura subsequente, impondo às instituições financeiras, após referido período, meios de saldar o montante em aberto com a incidência de juros menores ao praticados naquela modalidade (crédito rotativo).

Logo, tem-se que o parcelamento disponibilizado pela Recorrente se mostra na forma de opção e não imposição ao consumidor que poderá simplesmente não o aceitar.

No caso dos autos, verifico que referido parcelamento se deu poucos dias do vencimento da fatura, isto ainda antes do vencimento da fatura subsequente, o que, por si só, já possibilitaria a recusa do consumidor, vez que poderia optar por permanecer no crédito rotativo.

Outrossim, mesmo que eventualmente esgotado o limite de incidência do crédito rotativo, o consumidor poderia, a qualquer momento, optar por saldar o saldo remanescente, tal como realizado pelo Recorrido, onde efetuou o pagamento ainda no mesmo mês de fatura em análise.

Logo, com o pagamento do saldo remanescente, caberia a Recorrente cancelar o parcelamento, mesmo este tendo ocorrido em momento anterior, e não lançar como crédito na fatura subsequente, o que inevitavelmente lhe traria maiores vantagens já que permaneceria com o recebimento de juros decorrentes do parcelamento então imposto.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. (...) PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO 4.549 DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS EM ATRASO PELA CONSUMIDORA. DIREITO A DEVOLUÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO DE FORMA EXCEDENTE. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

6. Destarte, tendo a consumidora comprovado o adimplemento dos valores, embora com atraso, bem como da primeira parcela do financiamento automático no mês de março/2018 que abateria o valor ínfimo de R$ 28,57 (vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), correspondente ao saldo remanescente da fatura do mês de fevereiro/2018, além dos encargos moratórios, não há como considerar justa a manutenção das parcelas do financiamento no valor de 122,79 (cento e vinte e dois reais e setenta e nove centavos) a partir do mês de abril/2018, resultado este que se alcança com base em juízo de equidade, na forma autorizada pelo art. 6.o da lei 9.099/95.

7. Portanto, deve o parcelamento automático ser declarado inexigível a partir do mês de abril/2018, devendo os valores adimplidos a título de financiamento, a partir do referido mês, ser devidamente revertido à consumidora na forma de crédito nas faturas subsequentes. (...) (RI n° 0026693-11.2018.811.0001)

Assim, escorreita a sentença que reconheceu como indevido o parcelamento então mantido pela Recorrente e, via de consequência, a negativação decorrente do mesmo.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, observando o valor da negativação de R$ 365,97, além dos lançamentos de débitos indevidos na conta corrente do Recorrido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos termos da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020